Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE INVESTIGADO POR TORTURA. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por suposto crime de tortura no âmbito de Inquérito Policial. A impetração sustenta que o paciente, inicialmente ouvido como testemunha, passou a ser investigado após divulgação de vídeo considerado encenação, o que motivaria temor de decretação de prisão. Informa, ainda, em pedido de reconsideração, a superveniência da decretação da prisão temporária do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Turma Criminal julgar habeas corpus contra ato imputado a delegado de polícia; (ii) estabelecer se há ameaça atual e concreta à liberdade de locomoção do paciente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau, não sendo cabível a impetração diretamente contra ato de delegado de polícia, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta Corte.
4. A mera expectativa de decretação de prisão cautelar, desacompanhada de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, não configura ameaça atual à liberdade de locomoção capaz de justificar a concessão de habeas corpus preventivo.
5. O cabimento do writ demanda prova pré-constituída e a ausência de indicação do ato coator impede a verificação de eventual ilegalidade no ato, não sendo possível aferir constrangimento ilegal.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não afastam, de plano, a legalidade da segregação cautelar e tampouco autorizam a concessão da ordem de habeas corpus, sem a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal apontado.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 648; Regimento Interno do TJDFT, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703265, 07088052320238070001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.5.2023; TJDFT, Acórdão 1685632, 07112250420238070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13.4.2023.